Tribunal: TJMT
Processo: 1036294-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036294-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), VICENTE MAURICIO DA SILVA - CPF: 243.162.701-25 (APELADO), JEAN PETERSON DE CAMARGO - CPF: 621.712.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1036294-35.2017.8.11.0041

APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

APELADO: VICENTE MAURÍCIO DA SILVA

AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. FATURA DE ÁGUA. DÉBITO EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. ÔNUS DO RÉU. COBRANÇA DE TAXAS E MULTAS INDEVIDA. CORTE NO FORNECIMENTO. BEM ESSENCIAL.
QUANTUM
ARBITRADO. VALOR EXCESSIVO. READEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária, seguida do corte no fornecimento do serviço dá ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

2.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

3.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

4.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1036294-35.2017.8.11.0041

APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

APELADO: VICENTE MAURÍCIO DA SILVA.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de anulação c/c pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada n. 1036294-35.2017.8.11.0041, ajuizada por VICENTE MAURÍCIO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida parcialmente no id 10994667; declarar indevidos os débitos das faturas nos valores de R$ 4.511,66 (quatro mil quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos) e R$ 1.384,98 (um mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) com vencimento na data de 15/01/16 e 15/04/16, determinar o cancelamento das multas aplicadas; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação; condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC (id. 188595188).

O apelante, em síntese, sustenta a legalidade das cobranças, afirmando que o apelado
deliberadamente distorce a verdade, ao afirmar a suposta ausência de notificação sobre as fraudes cometidas. Afirma
que a irregularidade é facilmente notada por meio das fotografias tiradas do local, além de ter sido registrado Boletins de Ocorrências.
Ressalta que o autor foi devidamente notificado sobre as irregularidades, tendo sido concedido a ele o direito de se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, no entanto, o autor optou por não exercer seu direito ao contraditório administrativo, permanecendo inerte.
Assegura que respeitou o Regulamento de Serviços de Água e Esgoto previstos na Resolução n. 05/2012 da AMAES e que a multa está devidamente justificada. Argumenta serem indevidos os danos morais, tendo em vista a inexistência de ato ilícito, verificando-se meras cobranças administrativas, bem como que a suspensão teve origem no inadimplemento do apelado, configurando exercício regular de direito. Destaca que os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento. Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório fixado.

Sem contraminuta (id. 188595194).

Preparo recursal (id. 188920657).

Realizada audiência no
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC/TJMT, esta restou infrutífera (id. 203089768).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1036294-35.2017.8.11.0041

APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

APELADO: VICENTE MAURÍCIO DA SILVA.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos da ação de anulação c/c pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada n. 1036294-35.2017.8.11.0041, ajuizada por VICENTE MAURÍCIO DA SILVA, em razão da apuração de irregularidade no sistema de hidrômetro imputado ao consumidor.

Consta na inicial, que o autor é titular da unidade

consumidora matrícula n. 81719. Relata que lhe foi aplicado 02 (duas) multas relativa à irregularidade grave – categoria residencial, no valor de R$ 4.511,66 (quatro mil, quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos) e R$ 1.384,98 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos)
, sob a alegação de estar consumindo água indevidamente, e que por isso, teve suspenso o fornecimento do serviço de água.

Busca a declaração da inexistência do débito, o cancelamento das multas aplicadas e a indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, para d
eclarar indevidos os débitos das faturas nos valores de R$ 4.511,66 (quatro mil quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos) e R$ 1.384,98 (um mil trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos) com vencimento na data de 15/01/16 e 15/04/16, determinar o cancelamento das multas aplicadas; condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

No caso, observa-se que fora constatada a existência fraude no hidrômetro do autor, sendo essa constatação confeccionada de forma unilateral e subjetiva, sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, artigo 5o, LV, da CF, pois não teve a participação do apelado, que, aliás, sequer foi notificado.

Desse modo, inexistem elementos para a comprovação da autoria do dano e no tocante ao momento do rompimento/adulteração do hidrômetro.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pela Magistrada singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

(...)

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências da referida Resolução, porque embora tenha alegado regularidade na cobrança, a vistoria foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento do titular ou responsável, nem mesmo houve a comprovação da notificação do usuário para a apresentação de defesa.

Não se pode olvidar, ainda, que a parte consumidora é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a participação da consumidora, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais.

Incide sobre o caso em análise, as normas de proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6o, VIII, do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência, cabendo a concessionária de serviços públicos a comprovação da irregularidade e do efetivo consumo por parte do autor, ou seja, do proveito do usuário em prejuízo da concessionária, a justificar o alegado.

É inegável que não compete à concessionária investigar e provar o consumo extraordinário do cliente, mas produzir prova da irregularidade,
o que deveria ser feito por meio de perícia que não foi realizada, já que os documentos produzidos unilateralmente apresentados não servem para o fim que se destina, até porque não constam qualquer assinatura do autor, e a ré não comprovou que efetuou a notificação do mesmo.

Muito embora o apelante defenda a regularidade da cobrança perpetrada,
inexiste prova material que efetivamente demonstre irregularidade/fraude ou mesmo o benefício auferido pelo apelado, em decorrência do alegado ilícito. Além do mais, os documentos apresentados, foram produzidos unilateralmente.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era do apelante, nos termos do artigo 373, II, do CPC, do qual não logrou êxito em se desincumbir.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO. AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR. ÔNUS DO RÉU. ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RESTRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes. 2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé. 3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ.
(TJMT - N.U 1023391-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÁGUA E ESGOTO.
Cobrança realizada pela concessionária em valores que excedem em muito a média mensal de consumo da autora. Ausência de prova da regularidade da medição contestada, que confirma a cobrança efetuada em patamar incompatível com o padrão da unidade consumidora, sem justificativa para o aumento. Ônus da prova que incumbe à concessionária-ré, fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, CPC, em razão da inversão do ônus probatório nas relações de consumo. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001852-98.2020.8.26.0565; Relator (a): Luís Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO. PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS. INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE. REPARAÇÃO DESCABIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes. O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais. A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais”

(TJ-MT - AC: 10193843020178110041.
MT,
Relator
:
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de
Julgamento
:
15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020).

Logo, a aplicação de multas e taxas por suposta violação do equipamento, prática de fraude, demonstra-se totalmente infundada, de modo que o corte do serviço e a demora no seu restabelecimento caracterizam ato ilícito e ensejam o dever de indenizar em razão da suspensão de serviço essencial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro e, portanto, não há como afastar a responsabilidade da requerida.

Assim, correta a sentença que reconheceu a abusividade da cobrança.

No que diz respeito ao dano moral, verifica-se que houve a suspensão no fornecimento de água na Unidade Consumidora do autor.

Dessa forma, a interrupção do fornecimento de água falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto se trata de serviço essencial.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível. Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa. Havendo fixação do dano moral em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJMT - N.U 0000314-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021).

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixados pela sentença recorrida em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) comporta redução, eis que foram fixados de forma desproporcional,
impondo, consequentemente, a redução do valor fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que se refere aos juros de mora, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, não merecendo qualquer retoque a sentença neste ponto.

Diante do exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso, para reduzir o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da r. sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024